Tribunal: TJPA
Processo: 0811646-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811646-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: GENIVAL DA SILVA REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 14, DA LEI 10.826/2003
. PRISÃO PREVENTIVA.
ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL/BUSCA. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DO DECRETO PREVENTIVO. INCABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme se verifica do presente
writ
, quanto a
ilicitude da busca veicular
, essa Corte de Justiça entende que
tais alegações revolvem fatos e provas, os quais são incabíveis de análise na via estreita do
habeas corpus
e
devem ser ventiladas no curso da marcha instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não na presente via estreita, sobretudo, diante da impossibilidade de dilação probatória.

2.
Incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a
mácula na busca veicular
originada de denúncia anônima, resta absolutamente inviável na via estreita do remédio constitucional, por demandar profundo revolvimento de provas.

3.
Apenas à guisa de argumentação
, cumpre frisar que, consoante peça denunciativa, os Policiais, identificaram o acusado por ser muito conhecido, já que integra a facção criminosa Comando Vermelho, atuando como distribuidor de drogas, assim, se dirigiram em direção ao automóvel e após abordagem, encontraram o paciente em posse de
mais de dois quilos de drogas, balança de precisão, arma e munições
. Constata-se, assim, que o contexto retratado pressupõe
“fundada suspeita”
a autorizar a diligência policial, tanto diante da apreensão do material entorpecente, como da tentativa de corrupção efetivada pelo paciente.

4.
Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

5. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer em não conhecer em parte do writ e, nesta extensão denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 03 a 05 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
GENIVAL DA SILVA REIS
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800384-62.2023.8.14.0064.

Consta da impetração que o paciente foi preso no dia
28.04.2023
, em razão da
prisão em flagrante
posteriormente convertida em
custódia preventiva
, por ter, supostamente, praticado o crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante

a
ilegalidade da revista pessoal/busca pessoal sem fundada suspeita,
a qual não resta convalidada pelos entorpecentes encontrados após tal revista, de acordo com a atual jurisprudência do STJ.

Aduz, desta feita, que a ilicitude das provas obtidas em decorrência da referida medida resulta na
insuficiente fundamentação do decreto preventivo
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

A
liminar foi indeferida em 27/07/2023
.

O Juízo
a quo
, na data de 28/07/2023, através do Ofício nº 44/2023-GAB, esclareceu:

“(...) Relativamente ao ofício de Vossa Excelência venho, nos termos da Resolução n.º 004/2003 – GP e Provimento Conjunto nº 008/2017, apresentar as seguintes informações:

a) Síntese dos Fatos

Noticiam os autos que no dia no dia 28 de abril de 2023, por volta das 17min50min, nas proximidades da Vila Boa Vista, zona rural deste município, o paciente foi preso em flagrante delito por transportar 1,100 kg de substância entorpecente conhecida como “OXI”, 1,300 kg de substância entorpecente mais conhecida como “MACONHA” e 01 (uma) balança digital, bem como 01 (uma) arma de fogo (tipo revolver, calibre 38), 04 (quatro) munições intactas e a quantia em espécie de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais), conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão de ID Num. 92694624. Ademais, a polícia encontrou um sistema sofisticado, utilizado para esconder objetos, localizado em um painel falso no interior do veículo. Declara, ainda, que a abordagem do referido automóvel se deu em razão de que os policiais militares já possuíam informações sobre o paciente, que é conhecido distribuidor de drogas vinculado a facção criminosa (Comando Vermelho).

b) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente

Certidão de antecedentes criminais positiva (id. 91900364).

c) exposição da causa ensejadora da medida constritiva

Reproduzo a decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 91909190), proferida em sede de audiência de custódia nos autos do processo 0800384- 62.2023.8.14.0064:

A) DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE –

1. Trata-se de flagrante lavrado em desfavor de GENIVAL DA SILVA REIS.

2. Os policiais militares foram os condutores e relataram que, por volta das 17:50hr, nas proximidades da vila do Boa Vista em Viseu, abordaram um Fiat UNO conduzido pelo custodiado e, na revista, encontraram no interior do veículo, um revólver calibre 38 com 4 munições intactas, 347 reais, 1 quilo e 100 gramas de OXI, 1 quilo e 300 gramas de maconha e uma balança digital, e que havia dentro do veículo um sistema sofisticado para esconder objetos e um painel falso. Os delitos de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes são permanentes, dessa forma, a prisão ocorreu na hipótese do art. 302, I, CPP.

3. A questão relevante dos autos é a legalidade da apreensão diante das drogas e da arma de fogo em uma abordagem sem autorização do cidadão e sem o mandado de busca e apreensão. A proteção constitucional à inviolabilidade da esfera pessoal do cidadão conjugado com o art. 240, §2º, exige por parte do Estado a existência de fundadas razões ou fundadas suspeitas da prática do crime. Como até referido pela defesa, a análise acerca do que se trata de fundadas razões ou fundadas suspeitas da prática do crime é subjetiva não havendo parâmetros legais para isso. A jurisprudência e que vai criar no dia-a-dia situações consolidadas que vão encaminhar para um lado ou outro. Na decisão relatada pela defesa proferida por este Juízo, há uma distinção em relação ao nosso caso. Naquele tratava-se de uma pessoa qualquer abordada diante de uma denúncia anônima. No caso sub judice, segundo o relato da autoridade policial, o flagranteado é pessoa conhecida como integrante da facção criminosa Comando Vermelho e atua como distribuidor de drogas, portanto, diante de uma informação prévia decorrente do conhecimento das autoridades policiais, havia a fundada suspeita que o custodiado, sendo uma pessoa integrante do Comando Vermelho e responsável pela distribuição de drogas, pudesse estar distribuindo drogas. Portanto, verifico as fundadas razões que autorizam o ingresso da autoridade policial na esfera pessoal e veicular do custodiado independente de busca e apreensão ou autorização do cidadão.

4. Portanto, a apreensão da droga, da arma e demais objetos é legal, tendo ocorrido a prisão na forma do art. 302, I, CPP, além disso, razoavelmente, foram obedecidas as demais formalidades legais do ato.

B) DA REPRESENTAÇÃO DA PREVENTIVA

5. Havendo a homologação do flagrante, temos a presença do fumus comissi delicti, pois temos a prova da materialidade e os indícios de autoria.

6. No tocante ao periculum libertatis, também está presente nos autos, sendo necessária a prisão do custodiado para a garantia da ordem pública.

7. O acusado responde ao processo 0000445-63.2017.8.14.0064, tal processo é uma restauração de autos devendo ser observado que o acusado foi citado por edital nesse processo e começou o processo preso, no entanto, sendo uma restauração não se sabe adequadamente as condições desse processo. Apenas que é um processo por tráfico de entorpecentes. É entendimento que a garantia da ordem pública pode ser considerada ameaçada na hipótese de haver antecedentes criminais, em especial, havendo antecedentes específicos como é o caso.

8. Também deve ser ressaltado a gravidade em concreto do fato diante do contexto a cidade de Viseu. Já com dois anos de Comarca, talvez tenhamos um ou dois processos com a mesma quantidade de drogas apreendidas, além disso, no mesmo fato tivemos a apreensão de uma arma. Deve ser ressaltado também o relato da autoridade policial da existência de um fundo falso no carro feito para a prática de crime de tráfico através da ocultação. Dessa dinâmica, podemos constatar sim uma gravidade em concreto diante da análise dos processo do dia-a-dia e a gravidade em concreto também é um elemento que justifica a decretação da prisão para proteção da ordem pública.

9. Temos os requisitos gerais para a decretação da preventiva e a alegação dos filhos para uma eventual substituição de uma preventiva por uma domiciliar não está devidamente justificada, pois, tal situação só deve ser concedida à luz de provas e fatos fortes no sentido de que o menor ficará totalmente desamparado com a prisão, ou seja, não tem uma mãe, não tem uma avó, não tem uma tia, etc.

10. DO EXPOSTO:

10.1 homologo a prisão em flagrante de GENIVAL DA SILVA REIS, na forma do art. 302, I, CPP;

10.2. defiro a representação da autoridade policial e DECRETO a prisão preventiva de GENIVAL DA SILVA REIS;

10.3. DETERMINO que a autoridade policial encaminhe o preso para a realização de novo exame de corpo de delito, devendo atentar para o hematoma presente na parte superior da coxa direita do custodiado próxima a uma tatuagem, após, deverá ser encaminhada cópia do processo para o Ministério Público Militar para as providências ao seu encargo considerando o relato do custodiado que foi agredido;

10.4 Oficie-se a autoridade policial para encaminhar o inquérito policial no prazo legal.

O Preso deve ser conduzido imediatamente para a casa penal assim que houver vaga disponível. (...)”.

Reproduzo ainda a decisão que rejeitou o pedido de relaxamento da prisão (id. 93216981 do processo 0800130-89.2023.8.14.0064):

“(...) Promovo complementação à decisão anterior. A defesa pugnou o relaxamento da prisão em virtude da demora na oferta da denúncia e/ou sua conversão em prisão domiciliar. O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido, em face de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e de inexistência de excesso na formação da instrução. É o que importa relatar. Decido. No que tange ao excesso, me vinculo ao parecer ministerial, pois, os autos registram que a Secretaria encaminhou o inquérito para Promotoria em 08/05/2023 (id. 92347991) e a denúncia foi ofertada em 12/05.2023 (id. 92694624), portanto, dentro do prazo processual. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, a decisão de ordenamento da prisão preventiva que a fundamentou teve esteio na gravidade concreta do crime, evidenciada com o flagrante do réu portando arma, grande quantidade de droga e balança de precisão, o que confirma a narrativa policial de que GENIVAL seria membro conhecido de facção criminosa. A prisão preventiva se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito. Confiram-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Superior Tribunal de Justiça DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. Ante o exposto, indefiro os pedidos de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar e de relaxamento da prisão por excesso de prazo. Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se a decisão anterior. (...).”

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

Houve prisão em flagrante do paciente em 28/04/2023, tendo sua prisão confirmada em audiência de custódia em 30/04/2023.

O Inquérito foi apresentado em 02/05/2023 (Id. 91923296), a secretaria encaminhou os autos ao MP em 08/05/2023 (id. 02347991) e a denúncia ofertada em 12/05/2023 (Id. 92694624) e em seguida foi recebida (Id. 93911559).

A defesa apresentada (Id. 95032208) com pedido de transferência prisional (Id. 95032216) em 16/06/2023. Decisão em 28/06/2023 recebendo denúncia, rechaçando absolvição sumária e designando audiência de instrução para 30/08/2023 (Id. 95500271).

Nesta data, houve complementação decisão anterior, promovendo um enfrentamento direcionado da alegação de excesso de prazo que não se observou, pois a denúncia foi ofertada dentro do prazo legal.

Com base neste histórico, entendo que a marcha do processo se encontra adequada por este Juízo.

e) indicação da fase em que se encontra o processo.

O processo aguarda o encerramento da Instrução, com a audiência ká marcada para o mês vindouro.

Antes de concluir este relatório, gostaria de reiterar que, da parte desse Gabinete, o processo foi movimentado adequadamente. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, não conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da ilegalidade na busca veicular, acarretando a nulidade do processo.

Cumpre inicialmente destacar que a liberdade de locomoção é um dos direitos fundamentais garantidos aos cidadãos pela Constituição Federal. Entretanto, a lei prevê que, em determinadas situações, essa liberdade pode ser cassada, como é o caso de prisões temporárias, preventivas e condenatórias.

Ainda assim, existem casos em que uma prisão é executada de forma ilegal, seja pela forma como foi realizada, por conta de quem concedeu a ordem ou a efetivou. Nesses casos, é cabível um instrumento processual chamado
habeas corpus
.

Assim,
o habeas corpus é um remédio constitucional
utilizado para garantir a liberdade de um indivíduo
, quando ele for preso ilegalmente ou sofrer ameaça de prisão, por conta de ato ilegal ou realizado com abuso de poder.

Conforme se verifica do presente
writ
, quanto a
ilicitude da busca veicular
, essa Corte de Justiça entende que
tais alegações revolvem fatos e provas, os quais são incabíveis de análise na via estreita do
habeas corpus
e
devem ser ventiladas no curso da marcha instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não na presente via estreita, sobretudo, diante da impossibilidade de dilação probatória.

Colaciono entendimento:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS E PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO – VIA ELEITA INADEQUADA – CONHECIMENTO APENAS QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA –CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

2.
Alegação de não configuração do delito de tráfico de drogas; ilicitude da prova obtida, vez que fora obtida sem autorização judicial; predicados pessoais favoráveis; e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Destaque-se que as arguições quem visam atestar não configuração do delito de tráfico de drogas na espécie e ilicitude da prova obtida se revelam inapropriadas na via eleita de
habeas corpus
, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

Tratam-se de alegações que devem ser ventiladas no curso da marcha instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não na presente via estreita, sobretudo, diante da impossibilidade de dilação probatória.

Assim, acolhe-se a preliminar ministerial e não se conhece da matéria referente à tese de não configuração do delito de tráfico de drogas na vertente, acrescendo, ainda, este Relator, nesta parte não conhecida, a arguição de nulidade de prova obtida, pelos mesmos motivos.

4
. Conhece-se apenas do pedido de aplicação de medidas cautelares diversas e existência de predicados pessoais favoráveis.

Descabe a aplicação de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na vertente, uma vez que o Juízo
a quo
muito bem fundamentou a conversão do flagrante do paciente em prisão preventiva, pelo que se extrai da leitura da decisão acostada no Id. nº 1631916.

Segundo a referida decisão, o Juízo se pautou na garantia da ordem pública, em razão do suposto cometimento do delito de tráfico de drogas por parte do paciente na espécie, o qual fora, supostamente, encontrado em sua residência, 71g (setenta e um gramas) de cocaína, balança de precisão e documentos de pessoas desconhecidas.

Pontuou, ainda, que o paciente responde a outros processos, inclusive havendo sentença condenatória.

Como se verifica, há sim necessidade de se salvaguardar a ordem pública, em virtude da suposta conduta de tráfico de drogas do paciente, delito este dotado de atual e concreta gravidade, o qual merece ser combatido com maior afinco e rigor por parte do Estado, dado seus crescentes índices.

Neste viés, ante a constatação da escorreita fundamentação do
decisum
constritor Id. nº 1631916, bem como ante a latente presença do requisito da garantia da ordem pública, descabe a aplicação de qualquer medida cautelar diversa do art. 319 do CPP, posto que inadequadas e desnecessárias.

Constrangimento ilegal não evidenciado.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802782-19.2019.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/04/2019).

Outrossim,
incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a
mácula na busca veicular
originada de denúncia anônima, resta absolutamente inviável na via estreita do remédio constitucional, por demandar profundo revolvimento de provas.

Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica.

Dessarte, julgo que o tema aqui trazido não pode ser solucionado na via estreita eleita pela defesa. Ora, embora seja sabido que o pedido de
Habeas Corpus
formalmente tem natureza de uma verdadeira ação, tem-se, em casos como o ora em apreço, a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso, ainda que o tema ventilado seja ambientado em sede de arguição preliminar recursal.

Ademais, a respeito da insurgência defensiva, que visa a declaração de nulidade das provas obtidas, derivadas da busca veicular,
que responde ao processo na condição de preso
– observei que, em consulta ao Sistema PJE 1º grau, a
audiência de instrução foi realizada no dia 30.08.2023,
momento em que o Juiz de 1º grau abriu prazo para apresentação das alegações finais, recurso adequado ao pedido intentado.

Assim, conclui-se que a análise de toda a matéria aduzida no presente
writ
, revela indevida supressão de instância, posto que ainda pendente apreciação pelo Juízo primevo.

Apenas à guisa de argumentação
, cumpre frisar que, consoante peça denunciativa, os Policiais, identificaram o acusado por ser muito conhecido, já que integra a facção criminosa Comando Vermelho, atuando como distribuidor de drogas, assim, se dirigiram em direção ao automóvel e após abordagem, encontraram o paciente em posse de
mais de dois quilos de drogas, balança de precisão, arma e munições
.

Constata-se, assim, que o contexto retratado pressupõe
“fundada suspeita”
a autorizar a diligência policial, tanto diante da apreensão do material entorpecente, como da tentativa de corrupção efetivada pelo paciente.

A que se pode notar, a busca no veículo do paciente se deu em virtude de
fundadas suspeitas
do seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, na hipótese, não se revela abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista efetuada.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Quanto a alegação de
fundamentação insuficiente do decreto preventivo
, vejo que não merece guarida.

Como cediço
, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...) A) DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE -

1. Trata-se de flagrante lavrado em desfavor de GENIVAL DA SILVA REIS.

2. Os policiais militares foram os condutores e relataram que, por volta das 17:50hr, nas proximidades da vila do Boa Vista em Viseu, abordaram um Fiat UNO conduzido pelo custodiado e, na revista, encontraram no interior do veículo, um revólver calibre 38 com 4 munições intactas, 347 reais, 1 quilo e 100 gramas de OXI, 1 quilo e 300 gramas de maconha e uma balança digital, e que havia dentro do veículo um sistema sofisticado para esconder objetos e um painel falso. Os delitos de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes são permanentes, dessa forma, a prisão ocorreu na hipótese do art. 302, I, CPP.

3. A questão relevante dos autos é a legalidade da apreensão diante das drogas e da arma de fogo em uma abordagem sem autorização do cidadão e sem o mandado de busca e apreensão. A proteção constitucional à inviolabilidade da esfera pessoal do cidadão conjugado com o art. 240, §2º, exige por parte do Estado a existência de fundadas razões ou fundadas suspeitas da prática do crime. Como até referido pela defesa, a análise acerca do que se trata de fundadas razões ou fundadas suspeitas da prática do crime é subjetiva não havendo parâmetros legais para isso. A jurisprudência e que vai criar no dia-a-dia situações consolidadas que vão encaminhar para um lado ou outro. Na decisão relatada pela defesa proferida por este Juízo, há uma distinção em relação ao nosso caso. Naquele tratava-se de uma pessoa qualquer abordada diante de uma denúncia anônima.
No caso sub judice, segundo o relato da autoridade policial, o flagranteado é pessoa conhecida como integrante da facção criminosa Comando Vermelho e atua como distribuidor de drogas, portanto, diante de uma informação prévia decorrente do conhecimento das autoridades policiais, havia a fundada suspeita que o custodiado, sendo uma pessoa integrante do Comando Vermelho e responsável pela distribuição de drogas, pudesse estar distribuindo drogas
. Portanto, verifico as fundadas razões que autorizam o ingresso da autoridade policial na esfera pessoal e veicular do custodiado independente de busca e apreensão ou autorização do cidadão.

4. Portanto, a apreensão da droga, da arma e demais objetos é legal, tendo ocorrido a prisão na forma do art. 302, I, CPP, além disso, razoavelmente, foram obedecidas as demais formalidades legais do ato.

B) DA REPRESENTAÇÃO DA PREVENTIVA

5. Havendo a homologação do flagrante, temos a presença do fumus comissi delicti, pois temos a prova da materialidade e os indícios de autoria.

6. No tocante ao periculum libertatis, também está presente nos autos, sendo necessária a prisão do custodiado para a garantia da ordem pública.

7. O acusado responde ao processo 0000445-63.2017.8.14.0064, tal processo é uma restauração de autos devendo ser observado que o acusado foi citado por edital nesse processo e começou o processo preso, no entanto, sendo uma restauração não se sabe adequadamente as condições desse processo. Apenas que é um processo por tráfico de entorpecentes.
É entendimento que a garantia da ordem pública pode ser considerada ameaçada na hipótese de haver antecedentes criminais, em especial, havendo antecedentes específicos como é o caso
.

8. Também deve ser ressaltado a gravidade em concreto do fato diante do contexto a cidade de Viseu.
Já com dois anos de Comarca, talvez tenhamos um ou dois processos com a mesma quantidade de drogas apreendidas, além disso, no mesmo fato tivemos a apreensão de uma arma. Deve ser ressaltado também o relato da autoridade policial da existência de um fundo falso no carro feito para a prática de crime de tráfico através da ocultação. Dessa dinâmica, podemos constatar sim uma gravidade em concreto diante da análise dos processos do dia-a-dia e a gravidade em concreto também é um elemento que justifica a decretação da prisão para proteção da ordem pública
.

9. Temos os requisitos gerais para a decretação da preventiva e a alegação dos filhos para uma eventual substituição de uma preventiva por uma domiciliar não está devidamente justificada, pois, tal situação só deve ser concedida à luz de provas e fatos fortes no sentido de que o menor ficará totalmente desamparado com a prisão, ou seja, não tem uma mãe, não tem uma avó, não tem uma tia, etc.

10. DO EXPOSTO:

10.1 homologo a prisão em flagrante de GENIVAL DA SILVA REIS, na forma do art. 302, I, CPP;

10.2. defiro a representação da autoridade policial e DECRETO a prisão preventiva de GENIVAL DA SILVA REIS; (...)”

Na hipótese retratada,
extrai-se que o decreto preventivo apresenta fundamentação idônea
, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de se garantir a ordem pública – em se considerando, de acordo com o Juízo coator, as fundadas suspeitas a autorizar a busca pessoal/veicular, bem como, em razão da reiteração delitiva.

A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, o paciente
estaria com mais de dois quilos de drogas, balança de precisão, arma de fogo e munições, bem como pelo fato de que o paciente integra organização criminosa Comando Vermelho na função de distribuidor de drogas.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Ante o exposto, não conheço em parte da ordem impetrada e, nesta extensão
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 06/10/2023